Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706949-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO VIANA CARNEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Francisco Claudio Viana Carneiro contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida para serem reduzidas as parcelas dos empréstimos a 30% da remuneração líquida, além de ser estornado o valor da prestação de janeiro. Nas razões, o agravante alega que a integralidade da remuneração que percebe é retida para honrar os empréstimos avençados com o banco agravado. Afirma que esta situação compromete sua subsistência, em afronta aos princípios da garantia do mínimo existencial e da dignidade humana. Destaca os medicamentos que utiliza e a impossibilidade de arcar com esse tratamento de saúde. Invoca a Lei 14.181/21 e sua pretensão de repactuar a dívida. Requer, em antecipação de tutela recursal: i) a suspensão imediata das parcelas devidas até a análise do plano de pagamento a ser apresentado em audiência, subsidiariamente, ii) a redução dos empréstimos acordados a 30% dos rendimentos líquidos e o estorno da parcela de março. O preparo não foi realizado, pois o agravante litiga sob o amparo da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que o presente recurso é cabível, pois atende ao disposto no art. 1.017, e no inc. I do art. 1.015, do CPC. O art. 1.019, inc. I, do CPC diz que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, a suspensão dos empréstimos até a apresentação do plano de pagamento em audiência, subsidiariamente, que os descontos sejam limitados a 30% da sua remuneração líquida e que seja estornadoo valor da prestação de março. Com efeito, a teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. No caso em exame, verifica-se que o agravante contratou empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos descontados em conta corrente, os quais não se confundem quanto ao seu objeto. Àqueles são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF – Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/20007, que preveem o limite de 30% da remuneração do servidor. Nestes, por sua vez, não incidem legislação específica, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. Por outro lado, tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta. Isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. Em recente julgado, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Destarte, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que o agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente. Considerando a legitimidade dos pactos avençados, ausente plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos do agravante. O mesmo raciocínio aplica-se aos pedidos de devolução da prestação do mês de março e da suspensão das parcelas até a apresentação do plano de pagamento em audiência, uma vez que a lei não ampara a suspenção do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual. Feitas estas considerações, conclui-se pela carência de um dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator